Tribunal: TJSP
Processo: 0001291-14.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AMEAÇA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Palavras da vítima devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente perpetrado na intimidade do recesso do lar, sem testemunhas visuais. Vítima que relatou que o acusado foi até a residência da amiga dela e a chamou para

Ementa:
AMEAÇA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Palavras da vítima devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente perpetrado na intimidade do recesso do lar, sem testemunhas visuais. Vítima que relatou que o acusado foi até a residência da amiga dela e a chamou para conversar, passando a ofendê-la com palavras de baixo calão, bem como a exibir uma arma que trazia na cintura e a dizer que tal artefato era para mata-la, bem como a todos próximos a ela. Amiga da ofendida que estava no local e confirma a sua versão. Suficiente a verbalização das palavras atemorizantes o bastante para intimidar a vítima, quanto à sua pretensão de causar-lhe mal injusto e grave, para a incursão no delito em tela. Irrelevante o estado de ânimo do agente, se atingido o bem jurídico protegido. Manutenção da condenação.
PENA e REGIME. Base fixada 1/6 acima do mínimo legal, dados os maus antecedentes. Acusado beneficiado, olvidada que foi, na fase seguinte, a majorante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em se cuidando de delito cometido no contexto de violência doméstica, ausente irresignação acusatória. Pena final estabelecida em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, fixado o regime semiaberto, dados os maus antecedentes. Manutenção.
BENEFÍCIOS. Por se tratar de crimes cometidos com violência doméstica, vedada a substituição da pena da lesão corporal por restritivas de direitos. Inteligência da Súmula 588 do STJ. Concedido o sursis penal.
Recurso desprovido.